Tribunal: TJDFT
Processo: 0050640-18.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não há omissão no acórdão quando os fundamentos suscitados pela parte foram satisfatoriamente apreciados no julgamento do apelo.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a aquela possivelmente existente entre os elementos do acórdão (contradição interna).
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.